Tribunal: STF
Processo: HC 226043
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO SOBRE PRESSUPOSTOS RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL EM ÂMBITO CRIMINAL. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO: 5 DIAS CORRIDOS. ARTS. 39 DA LEI Nº 8.038, de 1990, E 798 DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual determinado o arquivamento de agravo visando a subida do Recurso Extraordinário no AREsp nº 2.172.888-ED-AgR/SP, considerada a intempestividade.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 9 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, ante o crime descrito no art. 306, § 1º, inc. I, c/c art. 298, inc. III, ambos da Lei nº 9.503, de 1997 (conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com agravante de não possuir habilitação).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido na origem. Contra essa decisão, foi interposto o agravo visando a subida do especial.



    4. O Relator, no STJ, não conheceu do agravo em recurso especial. Na sequência, a Sexta Turma inadmitiu o agravo regimental formalizado. Posteriores embargos de declaração não obtiveram êxito. Interposto recurso extraordinário, o Vice-Presidente negou-lhe seguimento, com certificação do trânsito em julgado após o transcurso do prazo recursal, ao que se seguiu o citado agravo.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal ante a certificação do trânsito em julgado pelo STJ. Sustenta a tempestividade do agravo, afirmando ser de 15 (quinze) dias o prazo de interposição, nos termos do art. 1.070 do CPC.



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, seja tornada sem efeito a certificação do trânsito em julgado, com expedição de salvo-conduto.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Esta Corte entende inadequado o habeas corpus voltado à rediscussão sobre o preenchimento de pressupostos de admissibilidade recursais, a exemplo da tempestividade. A esse respeito: RHC nº 198.259-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; e HC nº 206.571-ED/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 19/11/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A decisão mediante a qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário é impugnável por agravo regimental (art. 258 do Regimento Interno do STJ), cujo prazo de interposição, no âmbito criminal, é de 5 (cinco) dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei nº 8.038, de 1990, e 798 do CPP, não se aplicando o prazo previsto no art. 1.070 do CPC. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. A Lei do Processo nos Tribunais estabelece a possibilidade de recurso das decisões de relator que causarem “gravame à parte”, no “prazo de cinco dias” – art. 39 da Lei 8.038/90. Tal disposição segue em vigor em matéria penal, não tendo sido modificada pelo CPC. 3. O prazo previsto no art. 1.070 não se aplica ao agravo regimental em matéria penal. Permanece em vigor o prazo de cinco dias. 4. Os prazos processuais penais são contínuos – art. 798 do CPP. Disposição não revogada pelo CPC. 5. Ações e recursos regidos pela legislação processual civil, empregados em matéria criminal. Contagem de prazos na forma da legislação processual penal. 6. Agravo regimental. Decurso do prazo recursal (RISTF, art. 317). Intempestividade. Art. 798, caput e § 5º, alínea a, do CPP. 7. Agravo regimental não conhecido.”



    (ARE nº 988.549-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 09/05/2019, p. 30/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DO TRIBUNAL, DE SEÇÃO, DE TURMA OU DE RELATOR. 5 (CINCO) DIAS. PREVISÃO DA LEI 8.038/1990 E DOS REGIMENTOS INTERNOS DO STJ E DO STF. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ORIGINÁRIO DE OUTRO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 195.124-AgR/RJ, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 1º/03/2021).



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator